Tribunal: TJMT
Processo: 1014855-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014855-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SUZANA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.847.371-55 (ADVOGADO), JOAO MARCEL VIANA DA SILVA - CPF: 065.140.521-18 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), SUZANA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.847.371-55 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA CRISTINA RIBEIRO DE PAULA - CPF: 069.690.681-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 24-A DA LEI 11.340/06 E ART. 163 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
1.

AVENTADA A
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA
– REJEIÇÃO – COMPROVADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
–
2.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA
HOMOGENEIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA –IMPOSSIBILIDADE DE SE APRECIAR A AUTORIA DO CRIME – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
3. SUSCITADO
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– INOCORRÊNCIA – TRÂMITE PROCESSUAL QUE VEM RESPEITANDO OS LIMITES DA RAZOABILIDADE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A menção à prova da existência do crime e aos indícios de autoria se traduz na análise do
fumus comissi delicti
, razão pela qual não devem ser considerados como elementos neutros na hipótese em que, subsequentemente, subsiste a ponderação sobre o
periculum libertatis
. A decisão constritiva revela-se fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente [que descumpriu ordem judicial] e do risco de reiteração delitiva, argumentação concreta e válida, que garante a sua manutenção e, n’outro viés, impede a impossibilidade de medidas cautelares menos severa;

2.

Não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência na hipótese em que a prisão preventiva ressai decretada em razão da existência de indícios concretos de autoria e de materialidade,
in casu
, decorrentes dos depoimentos da vítima e outros elementos inquisitivos, e no aparente risco que a liberdade do increpado gera à coletividade. Do mesmo modo, descabe aventar ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a
natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário. A conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita;

3.

Os prazos processuais, por não serem improrrogáveis nem fatais, devem ser raciocinados com juízo de razoabilidade, uma vez que as vicissitudes do caso concreto podem justificar o alargamento do trâmite processual, sem configurar ofensa ao princípio da razoável duração do processo. Na hipótese, a d. autoridade judiciária da instância singela vem tomando as medidas necessárias e cabíveis para a instrução processual;

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DRa. SUZANA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA

PACIENTE:

JOÃO MARCEL VIANA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do procedimento criminal n.o 1019444-13.2023.8.11.0002 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes tipificados no
24-A da Lei no 11.340/06
e
art. 163 do Código Penal
.

Contextualizando a impetração, a i. causídica relata que
o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada, bem como foi
recolhido ao cárcere
no dia
31/05/2023
, no bojo do auto de prisão em flagrante n.o 1019444-13.2023.8.11.0002,
por ter supostamente cometido o delito de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
;
permanecendo segregado desde então
.
Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta a tese de
excesso de prazo
na manutenção da prisão processual do ora paciente, visto que já
se encontra segregado há mais de 27 (vinte e sete) dias sem que haja previsão para oferecimento da denúncia
.

Defende, outrossim, as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora invoca genericamente a suposta indispensabilidade da prisão para
assegurar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal; limitando-se a lastrear
suas razões de decidir em
argumentos genéricos e na gravidade abstrata do crime
que, além de divorciados do contexto fático retratado nos autos,
não se prestam a evidenciar a presença do
periculum libertatis.

Ainda nesse aspecto, invoca o caráter excepcional da prisão preventiva, para então sustentar a
viabilidade de substituição do ergástulo por medidas cautelares diversas do cárcere
; as quais, segundo a impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Por fim, aduz
en passant
que a medida constritiva ora vergastada é
desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata
, haja vista que, diante dos
predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente
e da pena máxima prevista para o crime imputado, acaso eventualmente condenado ao final da persecução criminal judicial, será fixado regime inicial diverso do fechado ou, ainda, determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; de modo que a manutenção do beneficiário do
writ
recolhido ao cárcere revela-se
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Com base em tais argumentos, reclama

a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, colocando-o incontinenti em liberdade; ao que agrega pedido subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).
N
o mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 173435694 ao ID 173435697.

Por meio da decisão vista no ID 173759173, a
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
, sendo que as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento digital registrado no ID 174225690.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 176753675, opina pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações fornecidas pela d. autoridade acoimada coatora que o ora paciente
JOÃO MARCEL VIANA DA SILVA
foi preso em flagrante na data de
30/05/2023
, em razão do suposto
descumprimento de medidas protetivas
[artigo 24-A da Lei no 11.340/06] outrora impostas em prol da ex-companheira
Sara Cristina Ribeiro de Paula
e por crime de
dano qualificado
[art. 163, parágrafo único, I do Código Penal].

Posteriormente, em
31/05/2023,
a autoridade indigitada como coatora judiciária, durante a audiência de custódia,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, reputando necessário salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei, em razão da
gravidade concreta
da conduta ilícita e da aparente
periculosidade social
do paciente.

Dessume-se do caderno processual eletrônico e dos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício Estadual, que
JOÃO MARCEL
se encontra
denunciado
, desde o dia
06/06/2023
, pela prática do crime previsto no
24-A da Lei no 11.340/06
(
descumprimento de medidas protetivas de urgência)
, pois, segundo a exordial acusatória disponibilizada na
Ação Penal no. 1019952-56.2023.8.11.0002
[PJe – Primeiro grau], no dia
30/05/2023
, por volta das 18h00, na residência localizada na Rua Ranchinho, no. 155, Bairro Costa Verde, na cidade de Várzea Grande-MT, o ora paciente, em tese, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas nos autos no. 1018927-08.2023.8.11.0002, em favor de
Sara Cristina Ribeiro de Paula
.

Consta da exordial acusatória que o denunciado, ciente das medidas protetivas em seu desfavor desde 26/05/2023, no fatídico dia, teria se aproveitado da ausência momentânea da ofendida, ido até a residência dela e danificado vários eletrodomésticos, como fogão, lavadora, geladeira e guarda-roupa, bem como cravado uma faca na geladeira da vítima, como forma de intimidá-la.

Segundo o
Parquet
, ao chegar em seu domicílio,
Sara Cristina
se deparou com a porta do imóvel com sinais de arrombamento e com seus eletrodomésticos danificados. Nesse momento, questionou os vizinhos acerca da presença de alguém na residência, sendo informada que seu ex-companheiro, ora paciente, teria estado no local. Diante desse cenário, a vítima acionou a Polícia Militar através do aplicativo
SOS Mulher
, informando, nessa ocasião, o descumprimento das medidas protetivas, indicando também o endereço de trabalho de
JOÃO MARCEL
. Ato contínuo, uma guarnição da Polícia Militar diligenciou ao local apontado, oportunidade em que o denunciado, ao visualizar a aproximação da viatura, supostamente tentou empreender fuga, contudo, foi detido nos fundos do estabelecimento comercial e conduzido à delegacia.

Consoante se depreende dos autos, subsistiram pedidos de revogação da prisão preventiva em primeiro grau de jurisdição, todos eles
indeferidos
por persistirem os requisitos e fundamentos inicialmente expostos.

Realizadas as digressões necessárias, passa-se à análise do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

Nesse viés, malgrado a impetrante sustente que não se fazem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, é certo que
não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via ação constitucional.

In casu
, a menção à existência do crime e à presença dos indícios de autoria se traduziu na demonstração do
fumus comissi delicti
, um dos requisitos expostos no art. 312 do Código de Processo Penal, que, ato contínuo, fora agregado com a apresentação dos motivos atinentes ao
periculum libertatis
, refletido precipuamente na necessidade de acautelar a ordem pública.

De mais a mais, as informações judiciais prestadas pela autoridade coatora, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício Estadual, revelam que o Ministério Público já ofereceu denúncia em desfavor do paciente [devidamente recebida na data de
06/06/2023
], a reforçar a presunção quanto à presença de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

No que tange ao
periculum libertatis
, a despeito de a impetrante sustentar que a prisão preventiva se ampara na necessidade de garantir a
conveniência da instrução criminal
e, nesse viés, não houve exposição de fundamentos concretos para tal desiderato, da simples leitura do decreto constritivo, vislumbra-se que, em verdade, a atuação do magistrado
a quo
visa resguardar a
ordem pública
, com destaque à
periculosidade
do paciente e ao
risco de reiteração delitiva
, em razão da inobservância de ordem judicial, consoante trechos do decreto preventivo,
ipsis litteris
:

“[...] Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta forma, tornando-se imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade, restando, indubitavelmente demonstrado que, a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar, se mostraram inócuas para conter o espírito transgressor do autuado.

Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do autuado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319, do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes
ante a periculosidade do custodiado, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar à ordem pública, impedindo a reiteração criminosa
.

A prisão preventiva se justifica para a conveniência da instrução criminal, a fim de dar a segurança necessária para que a vítima preste suas declarações em juízo sem temê-lo. É certo, ainda, que somente no decorrer da instrução criminal é que se poderá ter a completa compreensão das circunstâncias que envolveram a prática dos crimes em apreço, porém, visando assegurar a integridade física da vítima e a ordem pública, deve ser decretada a prisão do implicado
.

Além disso,
a prisão preventiva se apresenta legítima, pois lastreada na gravidade da conduta ilícita perpetrada, evidenciada no modus operandi empregado no cometimento do crime, bem como, no risco de fuga, uma vez que o autuado tentou empreender fuga do distrito da culpa, fatores concretos que evidenciam a necessidade da medida extremada para aplicação da lei penal
”
(decisão, ID 1 73435697 - Págs. 53-54).

A propósito, cuida-se de fundamentação idônea e amparada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, esta no sentido de que
“(...) configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu e no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas. Precedentes”.
(AgRg no HC n. 776.135/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Desta feita, a prisão preventiva imposta ao paciente revela-se adequada, pois amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
real periculosidade
deste e ao
risco de reiteração delitiva
, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Por consequência,
não há motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
porquanto, conforme consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de
assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a integridade física e psicológica da vítima
.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

E, como bem preconiza o art. 282, § 6.o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
, consoante dispõe o teor do
Enunciado Orientativo n.o 43;
sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

À vista disso,
não há como acolher
as teses sustentadas pela i. Defesa, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da suposta violação aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade:

Neste ponto,
não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita
, sopesando-se as premissas firmadas pelo ordenamento jurídico.

Como é cediço, a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o mínimo envolvimento do suspeito com o cenário delituoso, ou seja, neste momento, não se forma qualquer juízo de valor definitivo sobre a responsabilidade criminal do agente, sopesando-se a mera possibilidade de ter infringido a norma penal.

Em sendo assim, não há falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência na hipótese em que não há julgamento sobre fato ilícito e se vislumbra que os indicativos de autoria atribuídos ao paciente estão amparados em elementos concretos,
in casu
, refletidos nos relatos da vítima e mais provas produzidas nos autos.

Nessas situações, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço”
. (STJ - AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Do mesmo modo, conquanto a impetrante insista que na hipotética condenação do paciente este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa (
vide
: AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Por derradeiro, quanto ao alegado
excesso de prazo na formação da culpa
, precisamente para o recebimento da denúncia, consoante linhas volvidas a peça acusatória já foi devidamente recebida pela autoridade indigitada como coatora. Esclareço ainda, que
a prisão preventiva não possui um tempo de duração pré-definido em Lei, podendo persistir enquanto houver a sua indispensabilidade, desde que mantidos os requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No entanto, a duração dessa espécie de custódia provisória não pode se dar de forma indefinida, superando os parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade
, sob pena de configurar verdadeira antecipação de pena, que é terminantemente vedada em um Estado Democrático de Direito.

À vista disso, para o exame do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, deve o d. julgador fazer um interpretação lógico-sistemática dos interregnos de tempo previstos na legislação processual, considerando as peculiaridades do caso concreto e as circunstâncias excepcionais que podem justificar o retardar do andamento do feito, sem configurar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não são fatais, tampouco peremptórios.

Demais a isso, imprescindível que se analise a atuação da acusação e do d. magistrado que preside o feito originário, pois, na linha do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a qual me filio, “
somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”
(HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Partindo de tais premissas,
in casu
, nada obstante o paciente esteja com a liberdade restrita desde
30/05/2023
, perfazendo aproximadamente dois meses, não encontro motivos para considerar a ilegalidade da prisão preventiva a conta de um excesso de prazo, uma vez que não identifiquei qualquer desídia da acusação ou descaso do d. julgador da 1a instância na condução do processo, ao contrário, o impulso devido foi dado ao feito sempre que necessário, sendo tomadas todas as medidas cabíveis e indispensáveis ao escorreito caminhar do processo.

Assim inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do beneficiário do
writ
, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO MARCEL VIANA DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023